Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição ao autor da quantia de R$ 20.099,99, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir dos descontos indevidos efetuados em 14/07/2020, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima que teria fragilizado dados pessoais e sigilosos, fornecendo senhas a terceiro; que a conduta de terceiros foi determinante para os fatos narrados na demanda, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Alega ausência de falha na prestação de serviços, que divulga de diversas formas as medidas de segurança a ser tomadas a respeito da senha e cartão, seja nas cláusulas contratuais, faturas ou informações disponibilizadas na internet, além de alertar sobre os golpes mais recorrentes. Aponta equívoco do juízo de origem ao afirmar ultrapasse dos limites, pois isso não ocorreria com compras, apenas pagamentos, saques, agendamentos e transferências, o que não configuraria falha na prestação de serviços. Alega entendimento pacificado no STJ quanto a inocorrência de fortuito interno se o golpe foi praticado fora das dependências da agência, inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 e cita precedente também do tribunal da cidadania no sentido de que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular.
3. Mérito. O autor é pessoa idosa, alega ter recebido mensagens SMS em 14/07/2020 noticiando a realização de diversas compras a crédito e a débito com seus cartões bancários de final 0913 e 9297, cujas operações foram tentadas ou realizadas. Atendendo a instrução da própria mensagem SMS encaminhada pelo réu, enviou código de cancelamento das operações e na sequência, recebeu mensagem noticiando o bloqueio dos cartões e o orientando efetuar contestação das compras no aplicativo do próprio réu. Afirma ainda ter recebido chamada telefônica, oriunda da área de segurança contra fraudes do BRB, que mediante sistema integrado ao Banco do Brasil teria detectado movimentação atípica nos seus cartões, orientando-o a ligar para o número constante no verso do cartão, número 4004-0001. Feita a ligação, o interlocutor, se passando por funcionário do Banco réu ludibriou o autor, que forneceu os dados do cartão e a respectiva senha. O autor registrou ocorrência e contestou os débitos, porém sem sucesso. Em contestação o banco recorrente informou que embora o autor não tenha informado na inicial, teria sido vítima do golpe do motoboy.
4. Foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 22709912), tela do aparelho celular demonstrando o recebimento de mensagens (Id 22709913), contestação dos débitos na conta corrente (Id 22709920), extrato bancário contendo as operações no débito (Id 22709914), faturas dos cartões de crédito elo e master com compras fraudulentas (Id’s 22709915, 22709916, 22709917, 22709918, 22709921 e 22709922), registro de contatos do autor com a agência (Id’s 22709959 e 22709972), histórico de ações nos cartões (Id 22709959), relatório de processamento das transações (Id 22709965), registros de solicitações junto ao banco (Id’s 22709967/ 22709969).
5. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
6. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
7. Embora a instituição financeira alegue culpa exclusiva do autor ou de terceiro, que não tenha incorrido em falha na prestação de serviços, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
8. Como bem observado na origem, “situação que merece atenção é o fato de que as quatro operações, no valor total de R$ 20.099,99 foram realizadas praticamente ao mesmo tempo, em horário noturno e com valores absolutamente fora do padrão de consumo do autor e fora de seu perfil, sem que isso tivesse chamado a atenção dos sistemas de segurança do Banco réu e sem que houvesse sequer uma ligação por parte do Banco réu ao autor para confirmar as operações.”
9. Ainda que os limites diários e mensais de compras se refiram apenas a pagamentos, saques, agendamentos e transferências, não é crível que um correntista idoso realize a quantidade de compras retratada em exíguo período de tempo, em outra unidade da federação (São Paulo), em estabelecimentos incomuns e em valores completamente incompatíveis com seu perfil. Situação que demonstra a fragilidade na segurança das transações realizadas pelo banco e evidentemente constitui falha na prestação de serviços.
10. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
11. Faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 22709988 a 22709988). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.